Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708774-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUB SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (impetrante), que impugna, nos autos do mandado de segurança, Processo no 0704476-87.2018.8.07.0018, impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a decisão do Juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido liminar para sustar os efeitos dos protestos das certidões de dívida ativa, objeto de execução fiscal (ID 4408046). Nas razões recursais (ID 4407174), a agravante alega que os protestos das CDA após o ajuizamento da ação de execução fiscal (Processo no 2009.01.1.160854-3), realizado 13 anos após a constituição definitiva do crédito é inócuo e desnecessário para a cobrança do crédito tributário; porém, torna a situação extremamente onerosa para a agravada, em razão dos efeitos da publicidade da dívida protestada. Alega ser ilegal o ato de protesto promovido pela autoridade impetrada, apesar da constitucionalidade reconhecida. Defende ter direito líquido e certo de defender-se apenas na esfera judicial, sem os efeitos de um protesto extrajudicial, destacando que a Fazenda Pública dispõe de privilégios para a cobrança de seus créditos na execução fiscal. Ressalta que a decisão agravada incorreu em omissão, ao não apreciar o fundamento da execução segundo o princípio da menor onerosidade para o devedor e que a manutenção do protesto inviabiliza a sua atividade produtiva, contrariando o princípio da preservação da empresa. Assevera que a manutenção da cobrança dúplice da dívida tributária incorre na vedação do ne bis in idem, porque seu patrimônio poderá sofrer dupla constrição. Considera que esta situação a sujeita a indevido constrangimento, na medida em que constará dos cadastros protetivos de crédito e isto lhe causará transtornos na exploração da atividade empresarial. Aponta que o protesto, no caso concreto, configura abuso de direito pelo emprego de meio coercitivo indireto para a cobrança de crédito tributário. Menciona a prescrição para a realização dos protestos, de modo que o prazo de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal, previsto no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, também deve ser aplicado, por analogia, ao protesto da certidão de dívida ativa. Informa que foi concedido o pedido liminar no mandado de segurança (Processo no 0700094-51.2018.8.07.0018 em trâmite perante à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) impetrado pela mesma parte, mesma causa de pedir, apenas com a diferença de se tratar de débitos distintos. Requer, liminarmente, o cancelamento provisório do protesto das certidões de dívida ativa no 50134131428, 50134131436, 50134131444, 50134131452, 50134131460 e 501341379, com a consequente suspensão da cobrança vinculada à publicidade conferida pelo protesto extrajudicial, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo (ID 4408078). Junta documentos. A decisão de ID 4445027 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 4794661). O Ministério Público manifestou que não possui interesse na demanda (ID 4936531). Na decisão de ID 5009264, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.684.690/SP e 1.686.659/SP. Julgados os recursos referidos acima, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a tese fixada, requerendo o que entendessem de direito (ID 13507238). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se pelo não provimento do recurso, por entender que o RESp 1.686.659/SP fixou tese no mesmo sentido do quanto defendido pelo agravado. A agravante não se manifestou (ID 14097395). Relatados. Decido. Na forma do artigo 932, inciso IV, letra b, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso, quando for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator negar provimento, monocraticamente, ao recurso, quando a decisão recorrida contrariar tese fixada em recurso repetitivo pelos Tribunais Superiores. Na hipótese dos autos, verifica-se que a recorrente figura como requerida na ação de execução fiscal no 2009.01.1.160854-3, ajuizada em 15/10/2009 para a cobrança de crédito tributário de R$ 16.583,95. Há indicação de que as certidões de dívida ativa que a aparelham sejam as de no 50134131428, 50134131436, 50134131444, 50134131452, 50134131460 e 501341379, segundo o extrato de tramitação processual apresentado com a petição recursal (ID 4408025, págs. 6/7). A agravante informa que, não obstante a existência da referida execução, houve o protesto das certidões, defendendo a ilegalidade do ato. Contudo, apesar do esforço argumentativo da parte, a matéria foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos. Confira-se: Tema 777 Tese firmada: A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012. Ademais, como já ressaltado na decisão liminar, o parágrafo único, do artigo 1o, da Lei no 9.492, de 10.9.1997, incluído pela Lei no 12.767, de 27.12.2012 e que inclui as Certidões de Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas dentre os títulos sujeitos a protesto, teve a sua constitucionalidade reconhecida no julgamento da ADI no 5.135. Confira-se a ementa do julgado: Ementa: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/1997, inserido pela Lei no 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. 2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim, preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado nesta ADI. 3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf. Súmulas no 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. 3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 4. Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a Administração Tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade (e.g., protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” (ADI 5135, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018) Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro Luis Roberto Barroso esclareceu que o protesto de Certidões de Dívida Ativa não viola direitos fundamentais dos contribuintes que, haja vista não haver impedimento do devedor de acessar o Poder Judiciário para questionar a validade do crédito tributário, além do fato de a execução fiscal, como instrumento típico para a cobrança de dívidas fiscais, não excluir mecanismos extrajudiciais de cobrança, tal como o protesto das CDAs. Igualmente, o eminente ministro relator ressaltou que a medida estimula a adimplência do contribuinte, incrementa a arrecadação e promove a justiça social, além de configurar modo de cobrança menos gravoso para o devedor, pois não envolve penhora, pagamento de honorários advocatícios, de modo que se mostra possível a existência concomitante da execução fiscal com o protesto de Certidão da Dívida Ativa correspondente. O conteúdo do acórdão proferido no controle concentrado de constitucionalidade da Lei no 9.492/1997 permite, ao menos neste momento, considerá-los mais consistentes no reconhecimento da possibilidade de coexistência dos meios de cobrança judicial e cartorário da mesma dívida, porque eventual quitação feita em algum deles repercutirá na extinção do subjacente. Portanto, o direito alegado não é provável. Acrescente-se, ainda, que, ao menos numa análise preliminar, não houve prescrição do direito da Fazenda Pública protestar as certidões de dívida ativa inscritas em nome da agravante. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional. E, como o débito não se encontra prescrito para a cobrança judicial, a obrigação persiste, sendo viável o protesto, que é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação, tornando pública a sua existência. Assim, verificada a interrupção da prescrição, os protestos em questão foram, a princípio, realizados dentro do prazo para a cobrança, não restando configurada a prescrição do direito de protestar a certidão de dívida ativa. Sobre o tema, além dos excertos jurisprudenciais citados na decisão liminar, confira-se o seguinte julgado, o qual possui as mesmas partes: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701739-68.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. MEIO DE COERÇÃO INDIRETO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela de urgência, a teor do que determina o artigo 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano, aptos a ensejar o deferimento da antecipação da tutela. 4. Não se verifica qualquer ilegalidade na realização dos protestos pela Fazenda Pública Distrital, instrumento legítimo de coação indireta para o pagamento do débito tributário, autorizado pela Lei n.o 9.492/97, que possibilita a utilização do protesto para comprovação do não pagamento de Certidão de Dívida Ativa 5. O protesto de CDA, instrumento legítimo de coação indireta, pode ser efetuado com base no juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública, não constituindo arbitrariedade, ilegalidade nem violação aos princípios da menor onerosidade ou proporcionalidade, podendo ser utilizada mesmo após o ajuizamento da execução, quando a exigibilidade do crédito tributário não estiver suspensa. 6. Não há que se falar em inutilidade da apresentação do protesto após o ajuizamento da ação executiva, pois o protesto acaba por dificultar o acesso do devedor a novos créditos, impelindo-o a adimplir com sua obrigação. 7. Descabida a alegação de prescrição do direito de realizar o protesto, já que a prescrição é instituto que atinge a pretensão, que nasce com a violação de um direito subjetivo, estando relacionada à perda do direito de ação, o que já foi exercido pela Fazenda Pública, com o ajuizamento da Execução Fiscal em desfavor da agravante, não havendo que se cogitar a prescrição para se protestar a dívida tributária. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1107307, 07017396820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 12/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, não se constata a presença de probabilidade do direito, não tendo sido preenchido o requisito do fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, consigne-se que o protesto impugnado ocorreu, segundo a própria agravante, em 04/05/2018, de maneira que o alegado constrangimento pela cobrança da dívida tributária é consequência de seu exclusivo comportamento indiferente. Não fosse assim, teria ao menos tornado controvertida a exação pela discussão da existência do débito ou de seu valor. Some-se a isso o fato de que a agravante não demonstrou, concretamente, algum prejuízo causado pelo protesto, limitando-se a alegar, genericamente, transtorno para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Por essa razão, ausente a comprovação do perigo de dano, não se tem por evidenciado motivo para o deferimento da liminar pleiteada. Ademais, ainda que a agravante tivesse demonstrado a tramitação de execução fiscal concomitante ao protesto da mesma Certidão de Dívida Ativa, não se mostraria presente a ocorrência de bis in idem na cobrança do crédito, como já afirmado na decisão que examinou o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a quitação do débito em um dos procedimentos dará ensejo, necessariamente, à extinção do outro. No tocante à probabilidade de êxito na demanda, o direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental. Com efeito, caberia à impetrante comprovar a violação do direito líquido e certo, qual seja, a cobrança em duplicidade dos tributos. Contudo, não é o que se verifica na espécie. Deste modo, não havendo a comprovação de plano da alegada bitributação, não há falar em violação de direito líquido e certo da contribuinte, ora, agravante. Portanto, seja pela constitucionalidade do protesto de Certidão da Dívida Ativa, pela fixação de tese no Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo confirmando a legalidade do protesto (Tema 777), ou pela ausência de comprovação de violação de direito líquido e certo, a decisão proferida pelo Juízo de Origem deve ser mantida em seus exatos termos. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele NEGO PROVIMENTO, uma vez que a decisão agravada está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator